Tribunal: TJES
Processo: 0009858-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009858-14.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAIAS JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009858-14.2020.8.08.0048

APELANTE: IZAIAS JOSÉ DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
ES
:

REDUÇÃO DA PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
ACOLHIDA.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
REJEITADA.
MÉRITO:

LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, §
9º
, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Preliminar suscitada pelo
M
inistério
P
úblico:
redução da pena-base –
ausência de interesse.
Preliminar acolhida, tendo em vista que a pena-base já fora fixada no mínimo legal.

2.
Preliminar suscitada pelo
M
inistério
P
úblico:
atenuante da menoridade relativa –
ausência de interesse.
Preliminar rejeitada, pois se confunde com o mérito.

3
. Mérito.
Embora seja possível que os fatos tenham ocorrido conforme relatado na Denúncia, há fragilidade probatória que inviabiliza a obtenção do juízo de certeza necessário à condenação penal, motivo pelo qual é acolhido o pleito absolutório.

4
.
Recurso
parcialmente conhecido e,
nessa extensão,
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a 1ª preliminar arguida, rejeitar a 2ª preliminar suscitada e dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009858-14.2020.8.08.0048

APELANTE: IZAIAS JOSÉ DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

REDUÇÃO DA PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE

Assiste razão ao Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, ao alegar ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de redução da pena-base, tendo em vista que já fora fixada no mínimo legal. Portanto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, e
não conheço do pedido, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE

O Ministério Público alega ausência de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o apelante possuía 66 (sessenta e seis) anos na data dos fatos, porém
tal argumento se confunde com o mérito,
motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IZAÍAS JOSÉ DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4306925, pp. 301-315), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos

129
,
§
13
,
e 147, ambos
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
0
5

(
cinco
)
meses e 15 (quinze) dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como à indenização de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de julho de 2020, por volta das 09h41min, na Rua Colatina, nº 64, Bloco A, Quadra 01, Planalto Serrano, na Serra, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira Fátima Pinheiro Pereira da Silva, causando-lhe lesões corporais, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo “vou te matar sua desgraça”.

Narra-se que o acusado desferiu um tapa no rosto da vítima, bem como pressionou um rodo contra a garganta dela, e a empurrou, lesionando-a no pé.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Passo à análise do mérito recursal, na parte conhecida.

Em primeiro lugar, registro que, embora conste no dispositivo da r. Sentença a capitulação da conduta no
§ 13, do art. 129, do Código Penal
, trata-se de um equívoco, pois referida modalidade qualificada ainda
não existia na época dos fatos
(2020), sendo fruto de inovação legislativa ocorrida em 2021, de modo que não poderia retroagir para atingir fatos pretéritos. Vale ressaltar, no entanto, que tal equívoco
não interferiu na dosimetria da pena
, capítulo em que foi utilizada a pena do
art. 129, § 9º, do Código Penal.

Inicialmente, a
materialidade
dos fatos encontra lastro no Boletim Unificado (pp. 15-17) e no Laudo de Lesões Corporais (p. 25), por meio do qual foram constatadas as seguintes lesões na vítima:
uma lesão cortocontusa
no pé esquerdo e uma equimose amarelada no maxilar esquerdo
.

Em relação à
autoria
, a defesa alega insuficiência de provas, baseando-se no interrogatório do réu, no sentido de que não desferiu tapas no rosto da vítima e que apenas usou um rodo para se defender e afastar a vítima. Além disso, relatou que a vítima havia machucado o pé em um
acidente anterior
, e que ela já sofreu um AVC, sofrendo de sequelas psiquiátricas. Essa também foi a versão por ele prestada na esfera policial (p. 35).

Contudo, a vítima confirmou os fatos,
em juízo
, dizendo que ocorreram conforme relatado. Afirmou que, quando estava arrumando a casa, acabou derrubando um balde, momento em que o acusado veio para cima dela, pressionando-a contra a parede com um rodo na região do pescoço, tendo ela machucado o pé nos cacos de cerâmica que estavam no local. Relatou que, de fato, o acusado
não
estava alcoolizado, pois haviam acabado de acordar.

Além disso, a vítima confirmou que o acusado prometeu que iria matá-la, tendo ela ficado com muito medo, e, inclusive, pensou, no momento, que ele realmente poderia tê-la matado. Por fim, afirmou que reatou o relacionamento com o réu e que ele nunca mais veio a agredi-la física ou verbalmente.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Ocorre que a versão da vítima prestada em juízo realmente apresenta algumas
divergências
com aquela prestada na esfera policial, quando havia informado que saiu com sua filha e, ao retornar para casa, encontrou o acusado
“completamente transtornado”,
sendo que ele ingere muita bebida alcoólica. No entanto, em juízo afirmou que o acusado não estava alcoolizado e que haviam acabado de acordar (pp. 23-24).

Foi ouvido em juízo o Policial Militar Jeferson Campos Monteiro, dizendo que ambos estavam tranquilos, e que o acusado não aparentava embriaguez. Recordou-se, também, de que
a vítima falava de lesões, porém
inerentes a fatos
anteriores
, ou seja, não relacionadas aos fatos em questão. Além disso, o Policial afirmou que não pode afirmar com certeza, mas pela forma como os recepcionou e como falava e agia, a vítima realmente aparentava alguma doença ou fragilidade mental.

Diante das provas carreadas aos autos, realmente não é possível obter um juízo de certeza acerca dos fatos, tendo em vista que os depoimentos do acusado são coerentes entre si, e, ainda, encontram respaldo nas declarações do Policial Militar ouvido em juízo.

Por outro lado, por mais que, como regra, se confira credibilidade às declarações da vítima, inegável que, no caso, existem algumas divergências relevantes nos depoimentos prestados.

Portanto, embora seja possível que os fatos tenham ocorrido conforme relatado na Denúncia, entendo que há fragilidade probatória que inviabiliza a obtenção do juízo de certeza necessário à condenação penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, nessa extensão,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.